Tribunal: TJMT
Processo: 1001690-15.2021.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001690-15.2021.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), MARISA PIRES SANTANA - CPF: 847.010.211-72 (AGRAVANTE), JOSIANE DE PAULA SANTANA - CPF: 034.371.201-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Tratando-se de decisão colegiada, incabível a interposição de agravo regimental.

2. A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MARISA PIRES SANTANA, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A para reformar a sentença, e assim, julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando em mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo, objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante afirma que há previsão contratual de que, em havendo descumprimento de qualquer obrigação do cliente ou atraso no pagamento, inclusive em relação a eventual saldo remanescente, o credor comunicará o fato aos serviços de proteção ao crédito.

Ressalta que, como houve a busca e apreensão sem a devida comunicação, houve violação contratual por parte da agravada, causando danos à devedora, o que é inadmitido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Diz que a busca e apreensão do veículo ocorreu de forma irregular, pois, apesar de haver parcelas em atraso, haviam também parcelas pagas adiantadas, o que deveria ter sido levado em consideração, de modo a não causar prejuízos à parte.

Acrescenta que mesmo após a busca e apreensão do bem, continuou efetuando o pagamento das parcelas do contrato.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relató

V O T O R E L A T O R

Como dito, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por MARISA PIRES SANTANA, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação (ID 186923691).

Pois bem.

De plano, o recurso de agravo interno não deve ser conhecido.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso e não contra julgamento proferido pelo colegiado, como na presente hipótese.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leválo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ainda, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO

COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.021 DO CPC⁄2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal e da ocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 do CPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 488.243⁄MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09⁄05⁄2017, DJe 12⁄05⁄2017).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa. (AgInt no AgInt no AREsp 180.510⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 19⁄04⁄2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO INESCUSÁVEL. 1. Nos termos dos arts. 1.021 do CPC⁄2015 e 259 do RISTJ, somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não há previsão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando, portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp 1548821⁄DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21⁄02⁄2017, DJe 24⁄02⁄2017).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024